Tribunal: TJMT
Processo: 0033706-48.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033706-48.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EUNICE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 283.509.871-20 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 475 DO CPC/1973. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Não deve ser conhecido o reexame necessário nos casos de sentença improcedente proferida em ação movida contra a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário em face da sentença anexa ao ID num.2425897, proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda de Cuiabá, em 14/03/2016, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA EUNICE PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido nos termos do artigo 269, I, do CPC/1973, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A ação foi proposta objetivando reparação pela não entrega dos restos mortais da filha da requerente pelo IML, para fins de sepultamento.

Na sentença, o juízo pontuou que o sepultamento não ocorreu pela impossibilidade de reconhecimento (identificação) da vítima pelos meios disponíveis.

Não houve interposição de recurso (ID Num.2425898).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público a justificar a intervenção (ID Num.2968519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em presença a disposição do art. 14 do CPC vigente, analiso os autos com fundamento nas regras de admissibilidade e procedimento do Código de Processo Civil de 1973.

Consoante disposto no art. 475, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
/73, estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição a sentença
proferida contra
a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público, sendo imprescindível sucumbência da Fazenda Pública na sentença.

Observa-se que a sentença não foi proferida contra a Fazenda Pública Estadual, pois o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado na inicial pela parte autora, o que, deveras, não causa perda ao polo passivo.

A respeito, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“(...) A remessa ex officio cabe em qualquer tipo de processo ou procedimento, desde que ocorra sentença definitiva contra a Fazenda Pública. Assim, pois, no processo de conhecimento, de execução ou cautelar, em embargos à execução ou de terceiros, em ação de usucapião, em liquidação de sentença etc
”. (Theodoro Júnior, Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 18a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014)

Nesse sentido:

“
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. EXEGESE DO ART. 475, § 2o DO CPC/1973. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA NÃO CONHECIDA. 1. O parágrafo 2o do art. 475 do CPC/73 excetua o reexame necessário para as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública em que a condenação seja em valor certo e inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. REMESSA NÃO CONHECIDA
”. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00344119620098050080, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2016)

“
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PELOTAS. ART. 475 DO CPC. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Não conhecimento do reexame necessário, diante de sentença de improcedência dos pedidos formulados em desfavor da Fazenda Pública, não se amolda na previsão do art. 475 do Código de Processo Civil. Negado seguimento ao reexame”
. (TJ-RS - REEX: 70055095574 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/08/2014, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2014)

Considerando que a hipótese não se encontra contemplada no artigo 475 do CPC/1973,
NÃO CONHEÇO do Reexame Necessário
. Transitado em julgado, certifique-se e devolva-se ao juiz
a quo
com as cautelas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020